Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-48.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003814-48.2008.811.0037
RECORRENTE: ARNO JOSÉ MARI
RECORRIDOS: MARCOS ROGERIO FREU E SILVANA MARIA ZANELLA FREU
Vistos.
O recorrente afirma na petição id 86429488 que não teria havido a devida intimação do seu patrono para a comprovação cabal da hipossuficiência econômica.
No entanto, em análise não somente à certidão id 86444462, mas também à Edição no 10955 do DJe, disponibilizado na sexta-feira, 9 de abril de 2021, e publicado na segunda-feira, 12 de abril, de 2021, que houve a devida intimação do recorrente quanto ao despacho id 82236477, que determinou a comprovação da sua hipossuficiência.
Diante desse quadro, indefiro o pleito id 86429488, e reitero a determinação da intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo, certifique-se se houve o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.